Tribunal: TJMT
Processo: 0006944-55.2016.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006944-55.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DE SANTANA SILVA - CPF: 616.509.191-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM -

NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A parte exequente não deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente.

2 - Em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito.

3 - Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não foi respeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0006944-55.2016.8.11.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO: JOSE LUIZ DE SANTANA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0006944-55.2016.8.11.0008, reconheceu o abandono da causa por parte do Exequente, e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Não houve a condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O

Município de Barra do Bugres, em seu recurso, sustenta que é essencial para a incidência do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a demonstração do intuito do demandante em abandonar a causa, bem como que, o Autor deve deixar de promover diligências necessárias, fato que entende não ter ocorrido nos autos.

Outrossim, defende que a extinção do processo por abandono da causa, só poderia ser requerida pela parte contrária, conforme dispõe a súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, por fim, pelo provimento do Apelo, para que a sentença seja anulada, e que autos retornem à comarca de origem, com o intuito de que o referido possa prosseguir de maneira regular.

Conforme foi certificado, não houve a citação da parte executada, assim, não há que se falar na apresentação de Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Desnecessária a realização de remessa necessária, visto que a condenação/proveito econômico a ser obtido na causa é de valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020